Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702936-41.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISANGELA FARIA TORRES DANTAS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora